Tribunal: TJDFT
Processo: 0742912-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVENÇÃO.REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 286, II, CPC. ART. 145, II, PROVIMENTO GERAL DA CORREGEDORIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. Nos termos do artigo 286, II do Código de Processo Civil, "serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda", norma também prevista no artigo 145, II do Provimento Geral da Corregedoria desta egrégia Corte.
2. No caso em análise, verificou-se que o contrato objeto de litígio da Ação Monitória extinta anteriormente não é o mesmo apresentado na Ação de Cobrança que gerou o presente conflito de competência.
3. Não obstante a identidade das partes, os pedidos divergem entre as ações, não havendo que se falar em reiteração de pedido apto a configurar a prevenção.
4. Conflito conhecido e provido. Juízo Suscitado declarado competente.